Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-41.2016.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.019.831/0001-54 (RECORRENTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. COMPRA DE VEÍCULO “ZERO KM” ENTREGUE EM COR DIVERSA DA CONTRATADA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE O VEÍCULO ENTREGUE ESTAVA EM DESACORDO COM O PEDIDO. VÍCIO DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. EMPRESA QUE SANEOU O EQUÍVOCO APÓS 90 DIAS. PRAZO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA INSUSCETÍVEL DE SOFRER DANO MORAL SUBJETIVO. ABALO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela compensação por danos morais, ante a entrega de produto diverso do contratado, além do prazo desarrazoado de 90 dias para a devida substituição.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Ademais, no caso em tela, em que o produto adquirido apresentou vício de qualidade, pois incompatível com aquele alegadamente contratado, cabível a incidência do art. 18 do CDC.

4.

Assim, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, com a entrega do produto correto, cabível a restituição imediata da quantia paga e eventual ressarcimento de perdas e danos, a teor do disposto no art. 18, §1o, II, do CDC.

5.

No caso, é incontroverso que o Recorrente adquiriu o veículo “Nova Strada Working CD 1.4 Flex” na cor preto vulcano (id no37392496), no entanto, fora-lhe entregue o veículo na cor vermelho alpine, conforme nota fiscal faturada em 28/07/2015 (id no 37392958).

6.
Demais disso, restou incontroverso - porquanto não impugnado de forma específica - que a empresa Recorrida somente substituiu o produto após 90 dias da constatação do vício, o que se mostra totalmente desarrazoado.

7.

Por outro lado, a despeito da ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrida, melhor sorte não socorre a empresa Autora no que tange a ocorrência dos danos morais.

8.

Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

9.

Assim, não há qualquer situação excepcional a ponto de ser condenada a ré, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica.

10.

Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela compensação por danos morais, ante a entrega de produto diverso do contratado, além do prazo desarrazoado de 90 dias para a devida substituição.

Em síntese, aduz que em 11/07/2015 adquiriu um veículo Fiat Strada Working CD, 2015/2016, na cor
preto Vulcano
(Id no37392496), entretanto, no dia 28/07/2015 a Reclamada emitiu Nota Fiscal relativa ao mesmo veículo na cor
vermelho alpine.
Aduz que após constatada a falha foi solicitada a troca do produto que só foi entregue em 16/10/2015.

Deste modo, busca a compensação pelos danos morais experimentados, uma vez que ficou impedido de realizar entregas de materiais de construção aos seus clientes durante o período em que o veículo não havia sido entregue.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, uma vez que o juízo
a quo
entendeu que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Inconformado, a empresa Recorrente

ROMANI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020